Tribunal: TJSP
Processo: 1007167-39.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007167-39.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MANOEL
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-39.2015.8.26.0127 -Voto no 27904 – CARAPICUÍBA - EMS
2
VOTO N°: 27.904
APELAÇÃO: 1007167-39.2015.8.26.0127
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
COMARCA: CARAPICUIBA
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
APTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (JUST. GRAT.)
APDOS: LIDIO HONÓRIO DE OLIVEIRA E OUTROS
Ação de Usucapião. Inércia da parte autora em promover os
atos processuais. Sentença de extinção do feito com fulcro no
art. 485, III do CPC. Intimação do procurador e da parte
autora por AR. Decurso sem manifestação. Hipótese que se
enquadra no inciso III do citado artigo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 337 que,
julgou extinta a ação de usucapião movida por Manuel Pereira dos Santos contra Lídio
Honório de Oliveira e Maria Isabel Batista de Oliveira, com fundamento no artigo 485, III,
do Código de Processo Civil, considerando o abandono do autor em promover os atos
processuais pertinentes.
Inconformado o autor apela alegando, em suma, que não houve o
cumprimento do estabelecido no despacho de fls. 306 e, a extinção do feito seria um apego
exacerbado ao formalismo, prejudicando unicamente o próprio apelante Manoel.
Pleiteia pelo provimento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor ingressou com a presente ação de usucapião, objetivando
ver reconhecida como sua a propriedade situada na Rua Rodolfo Camparine, 434, Parque
Santa Thereza, Carapicuíba, São Paulo, sob matrícula n.o 30026, registrado perante o
Oficial de Registro de Imóveis, títulos e documentos e cível e pessoas jurídicas de
Carapicuíba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-39.2015.8.26.0127 -Voto no 27904 – CARAPICUÍBA - EMS
3
Determinada nova emenda da inicial para constar os titulares do
domínio (fls. 327). Houve disponibilização do DJE intimando o patrono do autor (fls.
334)., sendo certificada a ausência de manifestação (fls. 328/331).
Procedeu-se, então, intimação por carta da parte autora para dar
andamento ao feito (fls. 335), em cumprimento ao art. 485, III, § 1o do Código de Processo
Civil, que exige a prévia intimação pessoal da parte:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos
incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dia.”
Seguiu-se certidão de decurso de prazo (fls. 336) e sentença
extintiva nos termos do art. 485, III do CPC.
Verifica-se correta a r. decisão ao extinguir o processo diante da
inércia e abandono do autor.
Certo é que o recorrente não deveria quedar-se inerte e silente
diante das diversas intimações judiciais de andamento ao feito.
Cabe lembrar que o interesse processual no andamento dos autos
é do autor da ação e não do juízo, tendo aquele o dever de impulso oficial dos autos.
Portanto, é caso de manter a sentença por seus próprios
fundamentos.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do acima exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator